Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E DIVERSIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DO ENTORPECENTE. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. A corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único.
4. Embora a sentenciante, ao majorar a pena com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, tenha feito menção somente à natureza e diversidade dos entorpecentes, deve ser mantida a exasperação quando houver a apreensão de grande quantidade, por traduzir alto potencial ofensivo à sociedade, especialmente à saúde pública.
5. A natureza da droga encontrada (cocaína) não pode ser utilizada para valorar as consequências do crime se ela já tiver sido utilizada como fundamento para aumentar a pena-base em razão do artigo 42 da Lei 11.343/06.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.